Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-18.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS E DÉBITO NÃO COMPROVADOS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.
II. À falta de prova conclusiva do empréstimo e da dívida afirmados na petição inicial, é de rigor a improcedência do pedido condenatório, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.